Tribunal: TJBA
Processo: 0507662-42.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0507662-42.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUIS CARLOS CARVALHO MATOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE COM BASE EM CONDENAÇÃO POSTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta por L.C.C.M., representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, com aplicação de pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto inicial. 2. Fatos relevantes: Na manhã de 18 de julho de 2020, por volta das 9h00, nas imediações do Shopping Bela Vista e supermercado Extra da Rótula do Abacaxi, região do Cabula, Salvador/BA, o apelante, mediante grave ameaça representada pela exibição de instrumento perfurante, abordou a vítima D.F.S., determinando que esta lhe entregasse a bolsa que portava. Durante a execução do crime, um comparsa não identificado permaneceu nas proximidades, dando cobertura à ação criminosa, tendo ambos agido de forma coordenada e com desígnios uníssonos. Após a subtração, o apelante e seu comparsa empreenderam fuga, sendo o primeiro capturado em flagrante ainda em posse do objeto subtraído, enquanto o segundo logrou êxito na fuga. 3. Decisão de primeira instância: O juízo de origem acolheu integralmente a denúncia, condenando o acusado pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, com aplicação da majorante por concurso de agentes e valoração negativa da conduta social baseada em condenação criminal posterior ao fato em julgamento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 4. Saber se restou devidamente comprovada a participação de comparsa na execução do crime de roubo, de modo a justificar a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, considerando que apenas o apelante foi identificado e capturado, tendo o suposto coautor empreendido fuga exitosa; Saber se é lícita a valoração negativa da conduta social do agente na primeira fase da dosimetria da pena com base exclusivamente em condenação criminal transitada em julgado por fato posterior ao delito objeto do processo em análise, ou se tal fundamentação viola o princípio da presunção de não-culpabilidade e os paradigmas jurisprudenciais consolidados sobre a distinção conceitual entre conduta social e antecedentes criminais. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Quanto à caracterização do concurso de agentes: O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a atuação coordenada de dois indivíduos na execução do crime. O depoimento da vítima foi preciso e detalhado, relatando que o apelante "atravessou com outro rapaz" e que ambos inicialmente se posicionaram do lado oposto da via, avistaram a ofendida em local deserto, atravessaram juntos a pista, sendo que enquanto o comparsa passou direto simulando desconhecimento, o apelante atrasou os passos e efetivou a abordagem criminosa. Tal estratégia revela inequívoco planejamento conjunto e divisão de tarefas, caracterizando o concurso de agentes nos termos do art. 29 do Código Penal. 6. Consolidação jurisprudencial: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes independe da identificação de todos os participantes, sendo suficiente a demonstração inequívoca da participação de duas ou mais pessoas na execução delitiva, ainda que apenas um dos envolvidos seja capturado. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais, que habitualmente são praticados na clandestinidade, longe de testemunhas. 7. Quanto à dosimetria da pena e conduta social: A decisão de origem valorou negativamente a conduta social do apelante baseando-se exclusivamente em condenação criminal posterior transitada em julgado, fundamentação que se revela equivocada e contrária aos paradigmas jurisprudenciais consolidados. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, e não se confunde com antecedentes criminais. 8. Distinção conceitual fundamental: Conduta social refere-se ao comportamento do agente no convívio familiar, laboral e comunitário, devendo ser aferida por elementos concretos que demonstrem sua interação na sociedade, enquanto antecedentes criminais dizem respeito exclusivamente ao histórico criminal. A utilização de condenação posterior para valoração da conduta social constitui indevida sobreposição de circunstâncias judiciais, violando o sistema trifásico de dosimetria penal e o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. 9. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo condenações transitadas em julgado, por fatos posteriores ao delito em exame, podem ser consideradas reveladoras de má conduta social ou personalidade desajustada e servir como supedâneo para justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. 10. Redimensionamento da pena: Excluindo-se a valoração inadequada da conduta social, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, aplicam-se as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, que, nos termos da Súmula 231 do STJ, não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Na terceira fase, incide a majorante do concurso de agentes, elevando-se a reprimenda em 1/3, resultando em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se o mesmo quantum final da sentença originária. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar exclusivamente a valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena, mantendo-se, contudo, o mesmo quantum final de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, bem como o regime semiaberto inicialmente fixado e as demais disposições da sentença condenatória. 12. Tese de julgamento: "1. A caracterização do concurso de agentes no crime de roubo independe da identificação de todos os participantes, sendo suficiente a demonstração inequívoca da participação coordenada de duas ou mais pessoas na execução delitiva, ainda que apenas um dos envolvidos seja capturado. 2. É vedada a valoração negativa da conduta social do agente na primeira fase da dosimetria da pena com base exclusivamente em condenação criminal transitada em julgado por fato posterior ao delito objeto do processo, sob pena de violação ao princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade e indevida sobreposição de circunstâncias judiciais. 3. A conduta social refere-se ao comportamento do agente no convívio familiar, laboral e comunitário, não se confundindo com antecedentes criminais, devendo ser aferida por elementos concretos que demonstrem sua interação na sociedade." APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0507662-42.2020.8.05.0001, oriunda da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador, tendo como Apelante LUIS CARLOS CARVALHO MATOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 29 de julho de 2025.